Tribunal: TCU
Processo: 025.261/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares contra o Acórdão 12.038/2021TCU1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares contra o Acórdão 12038/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de admissão da Sra. Larissa Formiga Pinheiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 12038/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de admissão da Sra. Larissa Formiga Pinheiro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de estar amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.5. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada; e 9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.